Tribunal: STF
Processo: RE 215301
Classe: RE
Órgão julgador: CARLOS VELLOSO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1999-04-13
Data de publicação: 1999-04-13

Ementa:
EMENTA: - CONSTITUCIONAL. MINISTÉRIO PÚBLICO. SIGILO
BANCÁRIO: QUEBRA. C.F., art. 129, VIII.
I. - A norma inscrita no inc. VIII, do art. 129, da C.F.,
não autoriza ao Ministério Público, sem a interferência da
autoridade judiciária, quebrar o sigilo bancário de alguém. Se se
tem presente que o sigilo bancário é espécie de direito à
privacidade, que a C.F. consagra, art. 5º, X, somente autorização
expressa da Constituição legitimaria o Ministério Público a
promover, diretamente e sem a intervenção da autoridade judiciária,
a quebra do sigilo bancário de qualquer pessoa.
II. - R.E. não conhecido.